Tribunal: TJPA
Processo: 0025343-31.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0025343-31.2019.8.14.0401

APELANTE: CLEBER OLIVEIRA ROSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 157,
CAPUT,
DO CPB - ROUBO SIMPLES.
SENTENÇA CONDENATÓRIA.

1)

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROVIMENTO

– autoria e materialidade delitiva comprovadas pelo boletim de ocorrência, auto/termo de exibição e apreensão de objeto e prova oral produzida em juízo.
2) REFORMA DA PENA BASE
– PROVIMENTO - Justificada a redução da reprimenda-base, eis que afastada a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade. 3)
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e

dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por CLEBER OLIVEIRA ROSA, inconformado com a sentença (ID – 17776200) prolatada pelo MM. juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou à pena de 06 (seis) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 157, caput, do Código Penal.

Nas razões recursais (ID – 17776216), a defesa pugna pela absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a reforma da pena base.

Em contrarrazões (ID – 17776219), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo. Nesta Instância Superior, a douta Procuradoria de Justiça Criminal, na condição de
custos legis
, manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do apelo para que seja reformada a sentença, afastando a valoração negativa da culpabilidade, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório. À Revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Em síntese, consta na denúncia (ID –

17776151 - Pág. 2) que no dia 26 de outubro de 2019, por volta de 14h30min, na Avenida Almirante Barroso, o apelante, mediante grave ameaça, exercida com emprego de uma faca, subtraiu um aparelho celular de marca Motorola de cor turquesa, de propriedade da vítima Ana Carolina Conceição de Souza.

O acusado, ora apelante, foi incursionado na denúncia pela sanção punitiva do art. 157,
caput
, do Código Penal e após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória, contra à qual foi interposto o presente recurso defensivo.

1 – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA

Antecipo que
o pleito não merece prosperar
, senão vejamos:

Isto porque, tanto a materialidade do fato quanto a autoria delitiva estão devidamente comprovadas nos autos através dos documentos constantes do inquérito policial, especialmente boletim de ocorrência policial (ID – 17776127 – fl. 02), auto/termo de exibição e apreensão de objeto (ID – 17776126 – fl. 04), bem como da prova oral colhida durante a instrução criminal, sob a égide do contraditório e da ampla defesa.

Em juízo, a testemunha Anderson Lima da Silva, policial militar, relatou que no dia dos fatos estava no Terminal Rodoviário de Belém quando foi acionado por populares que informaram a ocorrência de roubo de um aparelho celular cometido pelo ora acusado. Diante disso, empreendeu diligências, que culminou com a captura do réu. Narrou, ainda, que durante a abordagem foi constatado que o acusado portava uma faca.

Nesta esteira, a testemunha Adam Kelvin Elesbão Da Costa, policial militar, declarou que ao chegar ao local o policial militar Ednei Medeiros da Silva já havia detido o acusado, sendo que com ele foi encontrado o aparelho celular roubado e uma arma branca tipo faca.

Não obstante, os fatos apresentados na denúncia restaram confirmados pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual, congruente e harmônica, e demais elementos probatórios amealhados, razão pela qual não há que se falar em acolhimento da súplica absolutória.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONTEÚDO FATÍCO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.

RECURSO IMPROVIDO.

1. A Corte de origem, de forma fundamentada, concluiu acerca da materialidade e autoria assestadas ao agravante, especialmente considerando os depoimentos prestados pelas vítimas e pelos policiais que realizaram o flagrante, que se mostraram firmes e coerentes, no sentido de que teria ele transportado os demais agentes ao local dos fatos e com eles tentado empreender fuga após a consumação do roubo, não havendo que se falar em ilegalidade no acórdão recorrido.

2. Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos.

3. O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à comprovação delitiva, mormente na espécie dos autos, em que, como assentado no aresto a quo, inexiste suspeita de imparcialidade dos agentes.

4. A desconstituição do julgado no intuito de abrigar o pleito defensivo absolutório não encontra espaço na via eleita, porquanto seria necessário a este Tribunal Superior de Justiça aprofundado revolvimento do contexto fático-probatório, providência incabível em recurso especial, conforme já assentado pela Súmula n. 7 desta Corte.

5. Agravo improvido.

(AgRg no AREsp 1250627/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018) (grifo nosso)

ESTADO DE SANTA CATARINA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE SANTA CATARINA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Apelações Criminais n. 0000126-93.2018.8.24.0125, de Itapema. Relator: Desembargador Getúlio Corrêa

APELAÇÕES CRIMINAIS - CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO (CP, ART. 157, § 2º, II) E CORRUPÇÃO DE MENORES (ECA, ART. 244-B, CAPUT) - SENTENÇA CONDENATÓRIA.

INSURGÊNCIAS DEFENSIVAS.

RECURSO DE G. A. DE S.

CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL - REGRAMENTO DO ART. 226 DO CPP QUE CONSTITUI MERA ORIENTAÇÃO - VÍCIO INEXISTENTE.

"A inobservância das formalidades legais para o reconhecimento pessoal do acusado não enseja nulidade, por não se tratar de exigência, apenas recomendação, sendo válido o ato quando realizado de forma diversa da prevista em lei" (STJ, Min. Rogerio Schietti Cruz).

MÉRITO -
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA SOBEJAMENTE DEMONSTRADAS - DEPOIMENTOS DA VÍTIMA NA FASE INDICIÁRIA CORROBORADA PELAS PALAVRAS HARMÔNICAS E SEGURAS DOS POLICIAIS MILITARES QUE REALIZARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DOS ACUSADOS E PELA ADMISSÃO EXTRAJUDICIAL DO RÉU - DOLO DO RÉU DEVIDAMENTE EVIDENCIADO - CONDENAÇÃO MANTIDA.

"Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a palavra das vítimas é plenamente admitida para embasar o decreto condenatório, mormente em casos nos quais a conduta delituosa é praticada na clandestinidade" (STJ, Min. Campos Marques).

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal"
(STF Min. Celso de Mello).

(...)

RECURSO DE L. DE S. C. CONHECIDO E DESPROVIDO, E APELO DE G. A. DE S. PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PROVIDO EM PARTE.

V (TJSC, Apelação Criminal n. 0000126-93.2018.8.24.0125, de Itapema, rel. Des. Getúlio Corrêa, Terceira Câmara Criminal, j. 02-04-2019).

2 -
REFORMA DA PENA-BASE

Na fase inicial do procedimento trifásico de individualização da reprimenda, após a análise das circunstâncias do art. 59 do CPB, verifica-se que o julgador originário avaliou de forma escorreita os antecedentes e circunstâncias do crime como desfavoráveis. No entanto, quanto a valoração negativa da culpabilidade observa-se que não foi apresentado fundamento idôneo.

Assim, reavaliando-se as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, redimensiona-se a pena-base para
05
(cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa
, qual torna-se a reprimenda definitiva em razão a inexistência de atenuantes, agravantes, causa de aumento e diminuição de pena.

Em razão do
quantum
definitivo da pena, deve se mantido o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §2º, alínea b) do CPB.

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume, requerido pela defesa, cumpre ressaltar que, na hipótese
,
toda a questão suscitada foi devidamente analisada, possibilitando eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do STF e do STJ, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar a pena-base fixada ao apelante para
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa
.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 05/11/2024